Tribunal: TJMT
Processo: 1014004-36.2023.8.11.0002
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014004-36.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[PAULO HENRIQUE RODRIGUES DA SILVA - CPF: 055.576.551-23 (APELANTE), FABRICIO CARVALHO DE SANTANA - CPF: 831.345.811-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JULIANE DE OLIVEIRA - CPF: 014.712.931-14 (TERCEIRO INTERESSADO), WAGNER ARAUJO BENEVIDES - CPF: 405.372.771-53 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DEFENSIVO. 1.
DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME CAPITULADO NO ART. 33, CAPUT
,
DA LEI
ANTI
DROGAS
,
PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA DITA
LEX
. ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA ACERCA DA DESTINAÇÃO MERCANTIL DA DROGA APREENDIDA.
NÃO
ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS COERENTES DO POLICIAL PENAL QUE O FLAGROU NA PRÁTICA DELITIVA. COMPROVAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO. CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO EXCLUI A TRAFICÂNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. 2.
RECURSO
DESPROVIDO
.

1.
É inviável o acolhimento da pretensão do apelante almejando a desclassificação da conduta de tráfico de drogas para o delito tipificado no art. 28 da Lei n. 11.343/06, uma vez os elementos probatórios jungidos nestes autos evidenciam a materialidade e autoria delitivas, mormente pelo depoimento do policial penal que o flagrou praticando o delito, devendo, pois, ser mantida sua condenação pela prática do crime de tráfico de drogas e não por uso de entorpecente.

2. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Paulo Henrique Rodrigues da Silva
, contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n. 1014004-36.2023.8.11.0002, pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, condenando-o pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, III, da Lei n. 11.343/06 com as implicações do art. 2° da Lei n. 8.072/90), à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

O apelante, com base nas razões recursais que se encontram no ID 23215161, postula,
a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito capitulado no art. 28 da Lei n. 11.343/2006.

Nas contrarrazões que estão no ID
236746676
, o Ministério Público postula o desprovimento do presente recurso. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer encontradiço no ID 236862190, segue a mesma linha intelectiva.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A denúncia, constante no ID 227653171, narra os fatos desta forma:

[...] 1) Consta do caderno informativo em anexo (IP nº 1014004- 36.2023.8.11.0002, 3º Vara Criminal), que no dia 17 de março de 2023, por volta das 17h30min,
no estabelecimento prisional
Ahmenon
Lemos Dantas, localizado na Rodovia dos Imigrantes, bairro Capão do Pequi, nesta cidade de Várzea
Grande-MT
, o denunciado
PAULO HENRIQUE RODRIGUES DA SILVA
, trazia consigo drogas para posterior venda a consumo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

2) Extrai-se dos autos que policiais penais foram realizar a revista em
PAULO HENRIQUE
, que
encontrava-se
segregado no estabelecimento supramencionado, momento em que visualizaram um certo volume no bolso de trás de sua vestimenta.
No momento em que
o agente foi verificar do que se tratava, o denunciado se negou a entregar o invólucro que estava em seu bolso, arremessando-o para longe. Desse modo, após verificação constataram ser
10 (dez) porções de Maconha.

3) Diante dos fatos, o denunciado foi encaminhado
a
delegacia de polícia e, perante a Autoridade Policial, ele confessou que estava com o entorpecente e que um outro reeducando havia lhe entregado para que ele distribuísse, e em troca ganharia 02 (duas) porções para seu uso. (ID 115477170)

4) Vale ressaltar, que o denunciado cumpre executivo de pena pela prática do crime de roubo, além de possuir vasto histórico criminal (ID 115500874).

A materialidade do crime restou provada pelo Boletim de Ocorrência ID 115477161, pelo Auto de Apreensão ID 115477163, pelo Laudo Pericial de nº 311.3.10.9067.2023.104898-A01 ID 115477165, que concluiu que a substância apreendida apresentou resultado positivo para presença de
“MACONHA”
, pesando
9,53 g (nove gramas e cinquenta e três centigramas).

[...].

Destaques no original

A autoria e a materialidade do crime de tráfico de entorpecentes narrado na exordial acusatória está demonstrada e não há insurgência do apelante em relação a essa temática.

Consoante consta do relatório, o apelante postula a desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta descrita no art. 28 da Lei n. 11.343/06, ao argumento de que as drogas apreendidas se destinavam ao seu consumo pessoal.

Todavia, ressai destes autos que há elementos probantes que demonstram, à saciedade, a destinação mercantil da droga apreendida, conforme se infere da prova oral produzida em ambas as fases processuais, portanto, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que foi reproduzida na sentença condenatória da seguinte forma:

[...] Na fase inquisitorial
o acusado admitiu o tráfico de drogas
(id. 115477170):

“[...]. QUE Interrogado é reeducando no Centro de Ressocialização
Ahmenom
; Que o Interrogado realiza serviço intramuros; Que um rapaz, reeducando também, na qual o Interrogado não sabe dizer o nome e nem identificar,
foi quem lhe passou quantidade de 10 (dez) trouxinhas de maconha para que ele as transportasse e em troca lhe daria duas para que as consumissem
; Que o Interrogado relata que essa situação ocorreu durante o serviço e ele concordou por ser usuário; Que
o Interrogado colocou as 10 (dez) trouxinhas de maconha dentro do seu bolso traseiro com o objetivo de esconde-las e de maneira que não fossem vistas, porém durante a revista o Policial Penal viu que havia um volume em seu bolso
; Que o Interrogado foi chamado e o Policial Penal ao pegar no seu bolso encontrou as 10 (dez) trouxinhas de maconha e então foi trazido até a Central de Flagrante de Várzea Grande...”. Destaquei.

Por outro lado, quando do seu interrogatório em juízo (mídia) retratou-se, negando a traficância, contando que, no dia dos fatos, enquanto trabalhava na parte externa do presídio ganhou de outro detento dez porções de maconha para consumo pessoal. Porém, durante o procedimento de revista para acessar o interior do presídio os policiais encontraram o entorpecente. Não correu dos policiais nem tentou descartar a substância. Foi agredido pelo policial Wagner com spray de pimenta. Não foi agredido pelos policiais civis.

Evidentemente a confissão é retratável, sendo este um indiscutível direito do acusado. Entretanto, é dever do juiz sopesar as versões a fim de verificar qual é a que guarda ressonância nas demais provas dos autos e, com a devida licença da defesa, a retratação do acusado é absolutamente destoante da realidade.

Não há nenhuma prova de violência ou coação por parte da autoridade policial que colheu o depoimento do acusado e muito menos de motivos para supostos maus policiais “perseguirem” um inocente, prevalecendo, pois, o valor indiciário daquela confissão.

Frise-se que tem se tornado cada vez mais comum a alegação de que atos policiais contenham vícios ou nulidades, como o exemplo de flagrantes forjados ou de irregularidade na conduta dos agentes. Entretanto, sem a devida comprovação, como é o caso dos autos, impossível conceder qualquer crédito à mera afirmação isolada.

Por outro lado, observa-se que, apesar do relato do acusado de que foi agredido no momento da detenção, o laudo pericial o desmente apontado ausência de vestígios de lesão corporal atual (id. 115477189).

A versão narrada pelo acusado na fase judicial é inverossímil, mostrando-se conflitante com as demais provas colhidas, tanto na fase policial como em juízo, que apontam para autoria delitiva a ele imputada.

Na fase policial a testemunha
Wagner Araújo Benevides, policial penal que efetuou a prisão em flagrante
, declarou (id. 115477167).

“[...]. QUE o Depoente é Policial Penal no Centro de Ressocialização
Ahmenom
; Que nesta tarde
durante a revista de retorno dos
reenducandos
que fazem serviços intramuros o Depoente observou que no bolso de trás do reeducando PAULO HENRIQUE RODRIGUES DA SILVA havia um volume e ao chama-lo ele se negou a entregar o invólucro que estava em seu bolso momento em que este arremessou o pacote para longe de si, o qual veio a cair próximo ao Policial Penal Leandro, ocasião em que o Depoente pegou o pacote e verificou que dentro do invólucro continham 10 (dez) trouxinhas de substancia análoga a maconha; Que segundo o interrogado geralmente o volume de consumo dentro do Centro de Ressocialização é de cerca de 1 (uma) a 3 (três) trouxinhas da droga, que geralmente essa quantidade de 10 (dez) trouxinhas é um volume para comercialização...
”. Destaquei.

Em juízo (mídia):

A testemunha Wagner Araújo Benevides, policial penal, confirmou as declarações prestadas na fase inquisitorial, narrando que o acusado estava trabalhando intramuros e, no dia dos fatos, observou grande fluxo dos detentos entrando e saindo do presídio. Então, em uma dessas entradas resolveu submeter o acusado ao procedimento padrão de revista para acesso ao interior do estabelecimento prisional, mas ele não aceitou e correu descartando o objeto. Contudo outro policial efetuou a abordagem e, após, foi constatado que o objeto dispensado se tratava de entorpecente.

A testemunha Juliane de Oliveira, também policial penal, disse que não participou da abordagem do acusado e do encontro do entorpecente, sendo somente responsável pela condução do acusado até a delegacia de polícia para lavratura do auto de prisão em flagrante.

Confrontando as declarações prestadas em sede extrajudicial e judicial pelo acusado, à luz dos demais elementos probatórios contidos nos autos, conclui-se que aquelas constantes do Inquérito Policial espelham a verdade, motivo pelo qual deve ser a primeira considerada para a formação do convencimento acerca dos fatos em questão, até porque foi devidamente judicializada pela declaração do policial Wagner Araújo Benevides.

É remansoso o entendimento da jurisprudência pátria no sentido de que a confissão feita no inquérito policial, embora retratada em Juízo, tem valia, desde que não elidida por quaisquer indícios ponderáveis, mas, perfeitamente ajustável aos fatos apurados e, também, que a confissão feita na esfera extrajudicial tem valor probante desde que não contrariada por outros elementos de prova.

[...]

Como se vê, a confissão é compatível com as demais provas dos autos, caracterizando o tráfico de drogas nas dependências de estabelecimento prisional, sendo a condenação medida impositiva. [...]
.

Destacamos

Infere-se, pois, do depoimento judicial do policial penal Wagner Araújo Benevides, acima reproduzido,
que
Paulo Henrique estava trabalhando dentro do presídio,
quando os policiais indicaram a necessidade de que ele fosse
submetido a uma revista padrão.
No entanto, o
apelante recusou
submeter-se a revista e, por conta disso
fugiu e descartou um objeto
ao solo
, contudo
quando
outro policial
penal conseguiu o abordar, constatou
que o objeto descartado
se tratava de
substância entorpecente.

Como se sabe, o simples fato de o apelante negar em juízo que a droga tinha destinação mercantil não tira a credibilidade dos depoimentos do policial penal como testemunha, porque na condição de funcionário público que é, goza de fé pública e suas declarações presume-se verdadeiras até prova em contrário. Outrossim, está claro que Paulo Henrique tenta se esquivar da responsabilização criminal, haja vista que não há qualquer evidência nestes autos de que o
referido
agente público tenha prestado tais declarações a fim de incriminá-lo injustamente.
Além disso, o próprio apelante confessou em sede inquisitorial que estava realizando o tráfico, porquanto uma terceira pessoa teria solicitado a ele que passasse os entorpecentes para dentro do presídio em troca de uma parte deles.

Aliás, é ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria inverossímil feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como sói ser o caso em apreciação, no qual não ficou evidenciada qualquer tendência dos policiais militares em incriminarem injustificadamente a apelante, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daqueles.

A respeito do assunto, o Enunciado Orientativo n. 08, do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, deste Tribunal de Justiça, preconiza de forma clara e insofismável que:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Além disso, com relação ao pleito de desclassificação do crime de tráfico para o de uso de entorpecentes, é importante destacar que a despeito dessa versão, foram produzidas provas suficientes para se afirmar que a droga era destinada à comercialização, considerando a significativa quantidade de entorpecente apreendido (10 porções de cocaína).

De outro prisma, ainda que tivesse ficado comprovado que o apelante é usuário de drogas – situação que não ficou demonstrada indene de dúvidas nestes autos – mesmo assim tal circunstância não teria o condão de excluir a caracterização do comércio malsão, pois é sabido que a desclassificação para o crime descrito no art. 28 da Lei de Drogas exige prova robusta acerca dessa condição do agente e, concomitantemente, a verificação inequívoca de que a droga não se destinava ao tráfico, mas, sim, ao consumo. A propósito, não foi por outra razão, que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, aprovou o Enunciado n. 3, nos seguintes termos: “
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”
.

O Ministério Público, por outro lado, se desincumbiu do ônus de provar a traficância exercida pelo apelante, ao contrário dele, que, como dito acima, alegou ser apenas usuário de drogas, todavia não conseguiu demonstrar essa condição, como lhe incumbia a norma contida no art. 156 do Código de Processo Penal. Logo, não é demais repetir, ficando evidenciado comprovado que a droga apreendida tinha como destino a mercancia ou mesmo o fornecimento gratuito para terceiro, é imperativa a manutenção da condenação d
o apelante
pelo crime tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06 e não pelo delito de uso de entorpecentes.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto por
Paulo Henrique Rodrigues da Silva
, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024